Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-59.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000199-59.2019.8.11.0033
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - CNPJ: 15.593.959/0001-55 (REPRESENTANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), Prefeito Municipal (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI - CNPJ: 15.593.959/0001-55 (RECORRIDO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (JUIZO RECORRENTE), CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI (REPRESENTANTE), SÓ ÔNIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE INFORMAÇÃO E OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO – NEGATIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

A Constituição Federal, por meio do disposto nos incisos XXXIII e XXXIV do artigo 5
o
, atribui a todos os indivíduos o direito público subjetivo de solicitar a órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral.

A Lei de acesso à informação preconiza que o acesso deve ser imediato, se a informação estiver disponível, e (ou) prescreve o prazo de 20 (vinte) dias para sua prestação (Lei n. 12.527/2011, art.11).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000199- 59.2019.8.11.0033, impetrado pela pessoa jurídica Só Ônibus Comércio e Serviços Eireli, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Prefeito Municipal da referida Comarca, concedeu a segurança, para determinar ao Impetrado que fornecesse os documentos pleiteados na inicial (id. 32961184, págs. 01/05).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Flávio Cézar Fachone, opinou pela ratificação da sentença (id. 35854993, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000199- 59.2019.8.11.0033, impetrado pela pessoa jurídica Só Ônibus Comércio e Serviços Eireli, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Prefeito Municipal da referida Comarca, concedeu a segurança, para determinar ao Impetrado que fornecesse os documentos pleiteados na inicial.

Extrai-se dos autos que a Só Ônibus Comércio e Serviços EIRELI impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal de São José do Rio Claro/MT, sustentando que protocolou um requerimento administrativo, endereçado ao Prefeito da referida cidade, pleiteando as seguintes informações:

a) Cópia integral dos Processos Administrativos de Contratação, bem como dos Contratos Administrativos firmados entre a prefeitura municipal de São José do Rio Claro e a Empresa TATIANE SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI – EPP, nos exercício de 2016, 2017 e 2018;

b) Cópia integral dos Processos Administrativos de Adesão a Atas de Registro de Preços onde a Empresa TATIANE SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI – EPP, era detentora/vencedora de lotes e a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro tenha aderido a referida ata nos exercício de 2016, 2017 e 2018;

c) Cópia dos Processos de Empenho/Liquidação/Pagamento em favor da Empresa TATIANE SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI – EPP, nos Exercícios de 2016, 2017 e 2018;

d) Cópia integral dos Processos de Contratação da Empresa TRAZ VALOR CNPJ no 17.922.286/0001 -65, nos exercícios de 2016, 2018 e 2018;

e) Cópia dos Processos de Empenho/Liquidação/Pagamento em favor da Empresa TRAZ VALOR CNPJ no 17.922.286/0001 -65, nos exercícios de 2016, 2018 e 2018.

Salientou, na inicial, que o pedido foi negado, por meio do Ofício n. 040/GP, violando, de consequência, o direito à informação, previsto na Constituição da República Federativa do Brasil.

O Julgador
a quo
, ao analisar o pedido, concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim transcrita (id. 32961184, págs. 04/05):

Diante do exposto, reconhecendo que o direito pleiteado é líquido e certo, tenho por bem JULGAR PROCEDENTE o presente
writ
e, via de consequência, determinar que a Autoridade Coatora forneça os seguintes documentos:

a) Cópia integral dos Processos Administrativos de Contratação, bem como dos Contratos Administrativos firmados entre a prefeitura municipal de São José do Rio Claro e a Empresa TATIANE SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI – EPP, nos exercício de 2016, 2017 e 2018;

b) Cópia integral dos Processos Administrativos de Adesão a Atas de Registro de Preços onde a Empresa TATIANE SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI – EPP, era detentora/vencedora de lotes e a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro tenha aderido a referida ata nos exercício de 2016, 2017 e 2018;

c) Cópia dos Processos de Empenho/Liquidação/Pagamento em favor da Empresa TATIANE SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI – EPP, nos Exercícios de 2016, 2017 e 2018;

d) Cópia integral dos Processos de Contratação da Empresa TRAZ VALOR CNPJ no 17.922.286/0001-65, nos exercícios de 2016, 2018 e 2018;

e) Cópia dos Processos de Empenho/Liquidação/Pagamento em favor da Empresa TRAZ VALOR CNPJ no 17.922.286/0001-65, nos exercícios de 2016, 2018 e 2018. (Sic).

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, exigem-se, além dos requisitos comuns, condições da ação e pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica, em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em Juízo.

Com efeito, a Lei n. 12.016/2009 admite o Mandado de Segurança, a ser interposto sempre que o titular do direito líquido e certo verifique justo receio de sua violação por abuso de autoridade. Por justo receio se deve entender o temor justificado de efetiva ameaça de lesão do direito individual, que deve ser objetiva e atual.

Colhe-se dos autos que a Impetrante questiona a negativa da autoridade coatora de disponibilizar cópias integrais dos: 1) Processos Administrativos de Contratação e dos Contratos Administrativos, firmados entre a Prefeitura e a empresa Tatiane Siqueira Santiago EIRELI – EPP –; 2) Processos Administrativos de Adesão a Atas de Registro de Preços, em que a pessoa jurídica Tatiane Siqueira Santiago EIRELI – EPP – era detentora de lotes; 3) Processos de Empenho/Liquidação/Pagamento em favor da mencionada empresa, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018; 4) Processos de Contratação da Empresa TRAZ VALOR, nos exercícios de 2016, 2018 e 2018; 5) Processos de Empenho/Liquidação/Pagamento em favor da Empresa TRAZ VALOR, nos exercícios de 2016, 2018 e 2018.

Nos termos do expressamente previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No que tange à publicidade dos atos administrativos, impõe-se a observância do disposto no artigo 5
o
, inciso XXXIII, da CRFB,
in verbis
:

Art. 5
o
- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Frise-se que o princípio da publicidade tem por escopo manter a transparência na prática dos atos da Administração Pública, associando-se, ainda, à garantia de acesso do cidadão aos registros públicos.

A Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação –, ainda ressalta que somente serão excluídas desse direito as informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado que são assim classificadas (art. 23):

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

A referida legislação ainda esclarece:

Art. 7
o
- O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos;

Nesse contexto, não se justifica a negativa de informação, pela autoridade coatora, atinente aos documentos solicitados pela Impetrante, já que a informação pretendida não se enquadra em imperativo de segurança da sociedade e (ou) do Estado a justificar sigilo.

Nessa senda, é indiscutível que o ente público, ao negar a disponibilização das informações requeridas, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo da empresa Impetrante.

Pontuo que o artigo 11, da citada lei, preconiza que o acesso deve ser imediato, se a informação estiver disponível e (ou) prescreve o prazo de 20 (vinte) dias para a prestação da informação. Veja-se:

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1
o
Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

Em razão de o Impetrado dispor dos documentos solicitados pela Impetrante, deve a pretensão ser atendida, de imediato, conforme decidiu o Magistrado singular.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

ACESSO A INFORMAÇÕES DE ÓRGÃO PÚBLICO – PREFEITA – DIREITO INDIVIDUAL FUNDAMENTAL – CIDADÃOS – PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO – PUBLICIDADE DOS ATOSADMINISTRATIVOS.

Em se tratando de direito fundamental, o acesso às informações de órgãos públicos deve ser assegurado de forma ampla e efetiva, cabendo tão somente as restrições previstas na própria Constituição.

- A Administração Pública deve observar, entre outros, o princípio da publicidade, sendo fundamental ao Estado Democrático Direito a efetivação dos meios de participação dos cidadãos nos atos da Administração Pública, acompanhando as decisões e as contratações realizadas e fiscalizando o atendimento à legalidade e ao melhor interesse da coletividade.

- Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG – 1
a
Câmara Cível - Apelação Cível n o 10101120346906001 - Rel. Des. Eduardo Andrade - Julgada em 25/03/2014). (Negritei).

Por fim, enfatizo que a Administração não deve estabelecer exigências relativas aos motivos que determinam a solicitação da informação ou a finalidade que será emprestada a tais informações.

Diante disso, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020